Tribunal: TJMT
Processo: 0001931-69.2016.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001931-69.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0003-13 (VÍTIMA), FRANCEMBERGUE ALCANTARA OLIVEIRA FRANCO - CPF: 062.866.411-73 (APELANTE), ADRIANO ALEF DA CRUZ ROCHA - CPF: 051.797.671-48 (APELANTE), ERNANDES CANUTO DA SILVA - CPF: 052.483.711-20 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCEMBERGUE ALCANTARA OLIVEIRA FRANCO - CPF: 062.866.411-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO
– ART. 155, §1o E §4o, IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA–
1.
PLEITO DE
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO
– INVIABILIDADE – IRRELEVÂNCIA POR SE TRATAR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CIRCUNSTÂNCIA DE NATUREZA OBJETIVA QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO A MAIOR VULNERABILIDADE DO BEM JURÍDICO NAQUELE HORÁRIO –
2.
PREQUESTIONAMENTO
–
APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Considerando que o fundamento da causa de aumento prevista no §1o do art. 155 do Código Penal é o maior perigo ao qual o bem jurídico é submetido durante a madrugada, em razão da precariedade de vigilância por parte de seu titular, de rigor a incidência da majorante do repouso noturno, independentemente de a subtração ter ocorrido em imóvel comercial situado em via pública dita movimentada, por se tratar de circunstância objetiva que deve incidir sempre que o furto ocorrer durante o repouso noturno.

2.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos de Lei relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ADRIANO ALEF DA CRUZ ROCHA

ERNANDES CANUTO DA COSTA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
ADRIANO ALEF DA CRUZ ROCHA
e
ERNANDES CANUTO DA COSTA
em face da r. sentença vista do ID 45507536 ao ID 45507540, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o 1931-69.2016.811.0010 – código 79330,
na qual o
primeiro recorrente
foi
condenado
pelo cometimento do crime previsto no
art. 155, §1o e §4o, inciso IV, do Código Penal
, à pena de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no montante de 01 (um) salário mínimo vigente na data do fato e execução de serviços em prol da comunidade, além do pagamento de
48 (quarenta e oito) dias-multa,
fixado o valor unitário no mínimo legal; ao passo que
o segundo insurgente
foi
condenado
pela prática, em concurso formal, das condutas tipificadas no
art. 155, §1.o e §4.o, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B do ECA [este, por duas vezes]
, à pena total de
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no montante de 01 (um) salário mínimo vigente na data do fato e execução de serviços em prol da comunidade, além do pagamento de
48 (quarenta e oito)
dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

As razões recursais únicas apresentadas pela i. Defensoria Pública são vistas no ID 45508452, por meio das quais postula tão-somente a
exclusão

da causa de aumento
referente ao
repouso noturno
, por entender que não restou configurada a diminuição da vigilância da vítima em relação ao local do fato,
“sobretudo porque o comércio em questão está localizado às margens da BR 364 e próximo a 02 clubes, ou seja, o local é bastante movimentado por transeuntes diuturnamente”
.
Ao final,
prequestiona
toda a matéria constitucional e infraconstitucional relativa à tese deduzida no recurso, para fins de interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

Contrarrazões ministeriais estão disponíveis no ID 45508456 e refutam a tese apresentada pela i. Defesa, pugnando, pois, pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 46685980, opinando pelo

desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia
12 de junho de 2016
, por volta das 03h45min, nas dependências do estabelecimento comercial “Moto Campo”, na cidade de Jaciara-MT, o corréu
Francembergue Alcântara Oliveira Franco
e o apelante
ERNANDES CANUTO DA SILVA
, juntamente com os menores
Luiz Gustavo Degaspery Lima Oliani
e
Marcos Vinicius de Arruda Barbosa
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios, subtraíram em proveito comum, coisas alheias móveis consistentes em 02 (dois) capacetes, 01 (uma) jaqueta, 01 (um) tablet, a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie e 01 (uma) câmara de ar, pertencentes à vítima
Valdir Pierre Silva de Arruda
–
FATO I
.

Acrescenta a narrativa ministerial que na madrugada do dia
13 de junho de 2016
, novamente nas dependências da loja “Moto Campo”, em Jaciara-MT, o codenunciado
Francembergue Alcântara Oliveira Franco
e o apelante
ADRIANO ALEF DA CRUZ ROCHA
, subtraíram 01 (um) Modem, 01 (um) HD, 06 (seis) folhas de cheques e moedas, pertencentes à vítima
Valdir Pierre Silva de Arruda
–
FATO II
.

Consta, outrossim, da exordial acusatória, que o corréu
Francembergue Alcântara Oliveira Franco
e o apelante
ERNANDES CANUTO DA SILVA
,

corromperam os menores
Luiz Gustavo
, de 16 (dezesseis) anos e
Marcos Vinicius
, de 17 (dezessete) anos, com eles praticando o delito de furto qualificado –
FATO III
, assim como que o primeiro corrompeu a adolescente
Daniele Casteluber
, de 17 (dezessete) anos, induzindo-a a praticar ato infracional análogo ao delito de receptação, visto que lhe pediu para guardar os itens furtados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses defensivas.

1.
Do pleito de afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno:

Como única vertente recursal, a i. Defesa postula a
exclusão da causa de aumento elencada no art. 155, §1o, do CP – repouso noturno
, sob o argumento de que a loja “Moto Campo” situa-se em local de intensa movimentação “
diuturnamente
” (sic), de modo que não houve a diminuição de vigilância exigida para a configuração da majorante.

A tese, entretanto, não prospera.

Ao que se extrai do conjunto probatório amealhado aos autos, em especial dos boletins de ocorrência ns. 2016.188094, 2016.188110 e 2016.187581, anexados no ID 45507455 ao ID 45507457, e das provas colhidas na fase policial e em juízo, os dois ilícitos patrimoniais (FATOS I e II) teriam sido perpetrados durante a madrugada dos dias 12/06 e 13/06/2016,

sendo
o primeiro por volta das 03h45min
, quando o apelante
ERNANDES CANUTO DA SILVA
, juntamente com o comparsa
Francembergue
e os inimputáveis

Luiz Gustavo

e
Marcos Vinícius
ingressaram no estabelecimento comercial e subtraíram os itens listados no Auto de Apreensão (ID 45507450 – p. 5) e no Termo de Entrega (ID 45507451 – p. 4); ao passo que, quanto ao
segundo ilícito
, embora não tenha sido possível precisar o horário, ficou comprovado que ocorreu durante a madrugada, quando o apelante
ADRIANO ALEF DA CRUZ ROCHA
, em companhia do codenunciado
Francembergue
, adentraram na aludida loja e subtraíram os itens discriminados no Auto de Apreensão (ID 45507450 – p. 5) e no Termo de Entrega (ID 45507451 – p. 4)

Deflui-se que os elementos de prova colhidos durante as investigações e na fase instrutória [tais como, as confissões judiciais dos apelantes e dos inimputáveis, bem como as declarações da vítima e do policial que atendeu a ocorrência – ID 45508463] demonstram, indene de dúvidas, tampouco a defesa questiona, o fato de que
os crimes de furto ocorreram durante a madrugada
,
no período de repouso noturno
, o que torna certa a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 155, §1o, do Código Penal.

Maiores debates já foram travados acerca do tema, sendo que parcela majoritária da doutrina e da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, considera que a causa de aumento em questão está presente em todas as hipóteses de subtração ocorridas durante o repouso noturno, assentando-se que a finalidade da lei é punir de forma mais severa aquele que comete o crime contra o patrimônio no período em que há uma menor vigilância do bem, tornando-o mais vulnerável à subtração, havendo, pois, uma maior facilidade para o furto.

Com isso, o raciocínio que se tem é no sentido de ser

indiferente o fato de o local do delito consistir em estabelecimento comercial ou residencial, habitado ou não,
porquanto a causa especial de aumento de pena incidirá sempre que o furto for cometido no período da noite ou madrugada, uma vez que nesse intervalo de tempo a possibilidade de êxito na empreitada criminosa é mais significativa,
in verbis
:

“PENAL.

HABEAS

CORPUS.

SUBSTITUTIVO

DE

RECURSO

PRÓPRIO.

NÃO CABIMENTO.

ART.

155,

§

1.o,

DO CÓDIGO PENAL. DELITO COMETIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO CRIME

COMETIDO

DURANTE

O

REPOUSO

NOTURNO.

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...)

III

-

Incide

a

majorante prevista no § 1.o do art. 155 do Código Penal,

quando

o

crime

é cometido durante a madrugada, horário no qual

a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais
.

IV -
A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso

noturno

pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em

estabelecimento

comercial

ou

residência

desabitada,

sendo indiferente

o

fato

de

a

vítima

estar,

ou

não,

efetivamente repousando
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (...)”.
(STJ – HC 501072/SC. Rel. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 06/06/2019. DJe 11/06/2019). Destaquei.

Nesse diapasão, embora a i. Defesa sustente que o estabelecimento comercial “Moto Campo” esteja localizado às margens da rodovia BR 364 e próximo a dois clubes, o que tornaria o local “
bastante

movimentado por transeuntes diuturnamente”
(ID 45508452 – p. 3), a causa de aumento de pena em discussão constitui circunstância de natureza objetiva que deve incidir sempre que a subtração ocorrer durante o repouso noturno, não fazendo a lei qualquer distinção acerca do local da subtração, se movimentado ou não.

Desta feita, é
inviável o afastamento da majorante
, ainda que o furto tenha se consumado em via pública reputada de constante tráfego.

Feitos tais apontamento, desprovejo a irresignação defensiva.

2.
Do prequestionamento.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – 20180020004524 RAG 0000452-14.2018.8.07.0000 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 15/03/2018), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com a tese sustentada neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
conjuntamente
por
ADRIANO ALEF DA CRUZ ROCHA
e
ERNANDES CANUTO DA COSTA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara
Criminal
da Comarca de Jaciara/MT
nos autos da
ação penal n.o 1931-69.2016.811.0010 – cód
.
79330.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020